Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700877-60.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEISIANE CARDOSO ALVES FARIA, BRENNO RHUDINI RODARTE DE OLIVEIRA APELADO: BRENNO RHUDINI RODARTE DE OLIVEIRA, GEISIANE CARDOSO ALVES FARIA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pleito de ID 71530522, pois, ao contrário do afirmado pelo Autor/Apelante Brenno Rhudini Rodarte de Oliveira, o pedido de medidas urgentes que ele formulou foi devidamente apreciado por meio da decisão de ID 69767480. Reitere-se que o constante peticionamento do Autor prejudica o trâmite normal da ação e atrasa a resolução da lide. Aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator